Tribunal: TJDFT
Processo: 0701000-04.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL. CONSTRUÇÃO EM LOTE. DANOS EM IMÓVEL VIZINHO. ANOMALIAS ESTRUTURAIS PREEXISTENTES. AGRAVAMENTO DECORRENTE DA OBRA. CONCORRÊNCIA DE CULPAS. PAGAMENTO DE ALUGUÉIS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO DO RÉU PROVIDO E DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelações cíveis interpostas pelo Réu e Autores contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização material e moral, julgada parcialmente procedente.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em analisar a extensão da responsabilidade civil das partes pelos danos observados no imóvel dos Autores após obras realizadas no lote do Réu, e o cabimento de indenização por danos morais e de pagamento de aluguéis.
III. Razões de decidir
3. Uma vez constatado pela prova pericial que a casa dos Autores possuía problemas de estrutura e fundação preexistentes à construção do Réu em lote vizinho, deve ser reconhecida a concorrência de culpas (art. 945 do Código Civil) no tocante aos danos visíveis que surgiram durante ou após a obra, pois, em que pese haver nexo de causalidade com esta, foram agravados pela precariedade estrutural da edificação dos Autores.
4. A interdição do imóvel ocorreu após a obra do Réu, que tornou mais evidente a fragilidade estrutural da edificação. Todavia, não houve interdição exclusivamente pelos danos causados em decorrência da obra, mas principalmente pelas anomalias estruturais, cujo reparo, nas palavras dos Autores, era imprescindível para o imóvel ser aprovado em nova vistoria da Defesa Civil.
5. Considerando, então, que os problemas de estrutura e fundação do imóvel dos Autores eram preexistentes à obra do Réu, compete exclusivamente a eles os respectivos reparos, após o que poderá ser exigido do Réu o cumprimento da sua parcela na obrigação de fazer em relação aos demais danos provocados ou agravados pela obra.
6. Não são devidos aos Autores o pagamento de aluguéis durante a interdição do imóvel nem de indenização por danos morais, pois, conforme por eles admitido, somente ocorrerá a desinterdição após a solução dos problemas estruturais, os quais não possuem nexo de causalidade com a obra do Réu.
IV. Dispositivo e tese
7. Recursos conhecidos, provido o apelo do Réu e parcialmente provido o apelo dos Autores.

Tese de julgamento: “Constatada a culpa concorrente das partes em danos verificados em edificação, que se evidenciaram ou agravaram após obra em lote vizinho, deve ser delimitada a extensão da obrigação de reparos devidos por cada parte, com base em constatações elencadas em laudo pericial”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 945.